Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001486-88.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA E OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 88460999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5o, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SEJA TRABALHADO PESSOALMENTE PELOS AGRAVANTES PARA GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O STJ tem deliberado que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, desde que contenha os seguintes requisitos, cumulativos: que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e que o débito decorra de sua atividade produtiva. No caso, não há prova inequívoca de todos os requisitos legais exigidos para a proteção.
2. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891, CPC). A arrematação se deu pelo correspondente a 62,32% do valor da avaliação, não havendo se falar em nulidade do ato impugnado, posto que o valor da arrematação é superior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
3. O prazo para impugnar a avaliação é de 15 (quinze) dias, contados da ciência do ato (artigo 917, § 1o, do Código de Processo Civil), considerando que a última avaliação do imóvel ocorreu em 2017, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal do direito dos Agravantes.”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo de Instrumento, interposto por ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA E OUTRA que manteve a decisão de primeiro grau nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pelos executados/Agravantes.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 833, VIII, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “cabe unicamente a comprovação de que a penhora recaiu sobre a pequena propriedade rural, o que está suficientemente provado. Em outras palavras, o que deve ser considerado é se a área penhorada ultrapassa ou não o limite previsto de quatro módulos fiscais para caracterização da pequena propriedade rural. Inclusive reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Por fim, alegam que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família. Por assim ser, defendem a nulidade da arrematação.
Recurso tempestivo (id. 91510998).
Contrarrazões (id. 94947994).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 88460999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes sustentam violação ao artigo 833, VIII, do CPC, ao argumento de que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família.
O acordão recorrido decidiu (id. 88460999):
“ (...) Muito embora a dimensão da área se enquadre como “pequena propriedade rural”, os Agravantes não demonstraram que o imóvel penhorado esteja sendo trabalhado pessoalmente por eles para garantir a sua subsistência própria e da família.
Dessa maneira, até prova robusta em contrário, a regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não é aplicável ao caso, pois não há prova inequívoca de todos os requisitos legais exigidos para a proteção”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão da Corte Estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n.8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia". (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).
2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à impenhorabilidade do bem imóvel por se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural, assim como a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1355381/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)” (g,n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça